Tribunal: STF
Processo: ARE 1503292
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO ESPECIAL. VIÚVA DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DA COTA-PARTE ÀS FILHAS EM FACE AO FALECIMENTO DA GENITORA. LEIS 3.765/1960 4.242/1963. APLICÁVEL A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 10. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    2. No que diz respeito à suposta violação do art. 97 da Constituição Federal, constata-se que o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei, tampouco afastou a aplicação da legislação infraconstitucional com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mas apenas interpretou os dispositivos infraconstitucionais e os fatos pertinentes ao caso concreto.



    3. Ademais, o STF possui firme orientação no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação ao art. 97 da CF, o que não se verificou na espécie. 



    4. Quanto ao mérito, o acórdão recorrido decidiu a causa em conformidade com a orientação desta Corte, no sentido de que se aplica ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente à época do falecimento do instituidor (genitor), que, no caso, ocorreu em 28.05.1989, após a CF/88 e antes da vigência da Lei 8.059/90.



    5. Eventual divergência em relação ao entendimento assentado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito aos requisitos para a concessão do benefício, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, à época do óbito do ex-combatente (Leis 3.765/60 e 4.242/63), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.